Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708783-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA GORETTI DIAS FRANCA, MARIA GRACILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA, MARIA HELENA ALVES MIRANDA, MARIA HELENA ARAUJO, MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA, MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES, MARIA GRACAS PEREIRA MENEZES, MARIA HELENA AMORIM, MARIA GORETTI PEREIRA LIRA, MARIA GUIOMAR SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista os últimos andamentos processuais e a petição de ID 46869571, esclareço que a decisão de ID 46054128 referiu-se somente à parte MARIA HELENA AMORIM, homologando o pedido de desistência somente de seu recurso, decisão que transitou em julgado e surte efeitos somente quanto a esta recorrente. Quanto às demais partes recorrentes, prossegue-se o processo. Sana-se assim eventual erro material quanto à baixa dos autos em relação aos demais recursos. Considerando ainda que o processo se encontra sobrestado em virtude do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE), conforme decisão de ID 41303512, passo a decidir em relação a este ponto. Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar sobre extinção do processo por reconhecimento da prescrição. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE). Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ, anteriormente indicada. Intimem-se as partes. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2023